Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE OFERTA DE BEM À PENHORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFERTA DE BEM DE TERCEIRO PELO CREDOR. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DESPROVIDA DE CERTIFICAÇÃO. BEM DE BAIXA LIQUIDEZ E DE VALOR INSUFICIENTE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL DO DEVEDOR DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É improcedente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada sob a alegação de indeferimento de penhora bem de terceiro teria ocorrido de ofício, pois a parte exequente manifestou expressa e fundamentada recusa do bem ofertado pelo exequente.
2. Ainda que a execução deva sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser considerado na penhora de bens, deve-se garantir a efetividade do processo de execução, com a satisfação do direito de credor.
3. Apesar de a jurisprudência pátria admitir, excepcionalmente, a nomeação de bens pertencentes à terceiros à penhora, a nomeação ofertada pelo devedor não conta com inequívoco consentimento do proprietário, tratando-se de imóvel de difícil identificação e liquidez, com valor insuficiente para garantia da execução, mostrando-se correto o acolhimento da rejeição manifestada pelo credor.
4. Na hipótese, consta do contrato firmado entre as partes que o recorrente deu em garantia ao pagamento da dívida imóvel rural de sua propriedade, avaliado no momento da contratação, nada justificando que indique bem de terceiro à penhora antes de o credor buscar a satisfação da dívida pelo bem dado em garantia ou de acordo com a ordem preferencial legal, como lhe assegura os arts. 835, § 1o e § 3o e 848, I, II, V e VII, do CPC:
5. Agravo de instrumento desprovido.